Tribunal: TJSP
Processo: 2035044-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o arresto de bens dos devedores – Alegação de que está havendo dilapidação do patrimônio – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a ensejar a concessão liminar do arresto, nos termos do art. 300 do CPC – Inexistência de indícios de insolvência

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título Extrajudicial – Decisão que indeferiu o arresto de bens dos devedores – Alegação de que está havendo dilapidação do patrimônio – Ausência de elementos que evidenciem o perigo de dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a ensejar a concessão liminar do arresto, nos termos do art. 300 do CPC – Inexistência de indícios de insolvência iminente ou tentativa de dilapidação patrimonial – Decisão mantida – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000561158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2035044-51.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SAFRA S/A, são agravados ROYAL COFFEE COMERCIAL E EXPORTADORA DE
CAFÉ
LTDA,
CARLOS
ALFREDO
SARCINELLI
GONÇALVES
FILHO,
ADRIANO CÉAR SARAPIÃO e MARA REGINA ANDRADE SARAPIÃO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20786
Agravo de Instrumento no 2035044-51.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Safra S.A.
Agravados: Royal Coffee Comercial e Exportadora de Café Ltda. e outros
Comarca: São Paulo 2a Vara Cível do Foro Central
Juiz prolator: Dr. Renato Acácio de Azevedo Borsanelli
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
Extrajudicial Decisão que indeferiu o arresto de bens dos
devedores Alegação de que está havendo dilapidação do
patrimônio Ausência de elementos que evidenciem o perigo
de dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a
ensejar a concessão liminar do arresto, nos termos do art. 300
do CPC Inexistência de indícios de insolvência iminente ou
tentativa de dilapidação patrimonial
Decisão mantida

RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SAFRA S.A. nos autos da Execução de Título Extrajudicial que
move em face de ROYAL COFFEE COMERCIAL E EXPORTADORA DE
CAFÉ LTDA., CARLOS ALFREDO SARCINELLI GONÇALVES FILHO,
ADRIANO CÉSAR SARAPIÃO e MARA REGINA ANDRADE SARAPIÃO,
contra a decisão copiada a fls. 115, que indeferiu o arresto de bens dos
devedores, por considerar que não há perigo de dano a ser considerado.
Alega o agravante que os agravados, devedores de
um contrato de câmbio e nota promissória no valor de R$2.271.841,67,
estão dilapidando seus bens após a tomada do crédito junto ao
agravante, o que autoriza o arresto cautelar pleiteado, principalmente
pela demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, de
não receber aquilo que lhe é devido. Ademais, é inegável a dilapidação
patrimonial pelos executados, uma vez que houve integralização de
imóveis em holding familiar poucos meses antes da inadimplência, bem
como doação das quotas a parentes próximos. Assim, patente o perigo
de dano e o risco ao resultado útil do processo caso, porquanto evidente
que, até que se efetive a citação dos agravados, estarão eles aptos a
esvaziarem suas contas bancárias e a finalizarem a dilapidação de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
patrimônio imobiliário, até porque, como se sabe, há inúmeros meios de
se tomar ciência de uma demanda judicial sem a realização da citação
em si. Assim, com o efeito ativo, pede provimento para que seja
determinada a imediata realização de pesquisa de ativos financeiros via
sistema BACENJUD, bem como a expedição do termo de arresto sobre
os seguintes imóveis: (i) Matrícula n. 3.956 do 3.o CRI de Londrina (PR);
(ii) Matrícula n. 11.855 do CRI de Ibiporã (PR); (iii) Matrícula 62.510 do
1.o CRI de Londrina (PR); e (iv) Matrícula 58.071 do CRI de São João da
Boa Vista (SP).
Recurso processado sem o efeito ativo pretendido
(fls. 124/125) e, com as informações do juízo (fls. 129/130), tornou a
este Relator.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que indeferiu o pedido de liminar de arresto, nos autos da
execução de título extrajudicial, requerida sob a alegação de dilapidação
patrimonial.
Contudo, por não haver qualquer documentação a
demonstrar a alegada dilapidação patrimonial, o pleito de tutela
provisória restou indeferido, possibilitando-se, no entanto, a formação
do contraditório.
Com efeito, para o deferimento do arresto de bens ou
valores é necessário que existam elementos que evidenciem o perigo de
dano iminente e a probabilidade do direito do agravante a ensejar a
concessão de liminar, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC.
É certo que o arresto de bens é medida excepcional,
cabendo apenas nos casos em que o devedor tenta dilapidar seu
patrimônio mediante artifício fraudulento ou, ainda, obstaculariza a
citação (STJ, REsp 1.370.687-MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS
FERREIRA, 4a Turma, j. 04/04/2013), situação inocorrente.
Nesse sentido, são os seguintes julgados desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Corte, assim ementados: (g.n.)
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
Execução
de
título
extrajudicial - Decisão que indeferiu o arresto cautelar de ativos
financeiros de titularidade dos executados - Ausência dos
requisitos do artigo 300 do NCPC - Probabilidade do direito
alegado indemonstrada - Insuficiência de provas a demonstrar
a prática de qualquer artifício fraudulento a autorizar a
concessão da medida liminar - A simples suposição de
insolvência tendo em vista os inúmeros apontamentos em
nome da executada agravada e as diversas dívidas não são
suficientes para justificar o deferimento do arresto de bens -
Decisão mantida - Recurso não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2121163-54.2016.8.26.0000, Rel. Francisco
Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2016).
“Agravo de instrumento. Rescisão de compromisso de compra
e venda cumulada com pedido de restituição de quantia.
Pedido de concessão de tutela de urgência, objetivado para
determinar indisponibilidade de ativos financeiros ou outros
bens
em
nome
das
vendedoras.
Indeferimento.
Não
acolhimento. Pedido cuja natureza é de arresto cautelar, nos
termos do art. 301 do CPC. Ausentes os requisitos
autorizadores do arresto, especificamente o perigo de dano ou
risco ao resultado útil, por faltar demonstração de que as
pretensas devedoras possam frustrar eventual execução,
estejam se desfazendo de seus bens ou tendam à insolvência.
Excepcionalidade do mecanismo, a ser encampado tão-
somente em casos de relevante urgência, não observada na
espécie. Necessidade de instauração do contraditório em
primeiro grau. Recurso não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2154022-26.2016.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, 9a
Câmara de Direito Privado, 23/08/2016).
No caso concreto, como bem observado pelo MMo
Juiz de origem, ainda que os executados tenham transferido bens de
suas propriedades, não há nada a demonstrar que eles não possuam
patrimônio suficiente a fazer frente ao valor exequendo, mesmo porque,
a mera alegação de inadimplemento não tem o condão de justificar o
arresto de bens, em especial, porque os executados não tiveram a
oportunidade de quitar, em juízo, a dívida ou de se defender (fls.
129/130).
Assim, é prematura a pretensão de arresto de bens
ou valores, sem a prévia formação do contraditório.
Importante ressaltar que o valor exequendo é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bastante elevado (cerca de dois milhões de reais), de modo que a
constrição, caso posteriormente se verifique indevida, pode causar
danos irreversíveis às pessoas físicas e jurídica cujo patrimônio se
pretende atingir.
Não se desconhece que o direito creditício deve ser
preservado, mas tal direito não pode se sobrepor ao de terceiras
pessoas, as quais sequer tiveram, ainda, o direito de se manifestar a
respeito dos fatos narrados na inicial, envolvendo dilapidação
patrimonial.
Assim, por ora, a r. decisão agravada se mostra
correta e fica mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de
artigos de lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de
embargos de declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator